Tribunal: TJMT
Processo: 1020256-40.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020256-40.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), ARMANDO RODRIGUES NETO - CPF: 062.855.591-12 (APELADO), LUCIANO GABILAN SANCHES - CPF: 818.317.491-49 (ADVOGADO), E. O. R. - CPF: 094.074.681-60 (APELADO), CLEUCELIA OLIVEIRA MOREIRA - CPF: 017.381.421-24 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PRELIMINAR DE DECLARAÇÃO DE ÚNICOS HERDEIROS - PRESCINDIBILIDADE – RESERVA DA COTA PARTE PARA EVENTUAL HERDEIRO - DESNECESSIDADE –
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

A Lei 6.194/74 não exige prova de que os Recorridos sejam os únicos herdeiros para então fazerem
jus
ao
quantum
indenizatório, de modo que os Apelados possuem direito ao seguro obrigatório.

Se porventura surgirem novos beneficiários, deverão pleitear o crédito em outra demanda, a ser ajuizada contra os autores, que receberam supostamente sem terem esse direito, não havendo prejuízo à seguradora (REsp 1.601.533MG).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1020256-40.2020.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 6.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório
(DPVAT) ajuizada por
ARMANDO RODRIGUES NETO e E.O.R.,
representada por sua genitora
Gleucélia Oliveira Moreira,
julgou procedente o pedido formulado na inicial e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) aos Apelados a título de indenização securitária em decorrência do falecimento do genitor, Sr. Rubens Araújo Rodrigues.

Ainda condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 2.º, do CPC.

Inconformada, a Seguradora Apelante alega, em preliminar, a necessidade de extinção da demanda, porque os Apelados não comprovaram a qualidade de únicos herdeiros do Segurado, podendo prejudicar possíveis sucessores.

No mérito, afirma que os Apelados fazem
jus
ao recebimento de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais), ou seja, 25% (vinte e cinco por cento) do valor total da indenização, ao argumento que deve ser reservada a cota parte para eventual convivente.

Com isso, requer a reforma da sentença nesses pontos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 126843698.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais (ID. 128158194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao que se extrai do caderno processual,
ARMANDO RODRIGUES NETO e E.O.R.
representada por sua genitora
Gleucélia Oliveira Moreira
ajuizou a
Ação de Cobrança do Seguro DPVAT
em face da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
alegando que, em 01/12/2019, o genitor Sr. Rubens Araújo Rodrigues faleceu em decorrência de acidente de trânsito.

Os Apelados pugnaram, na condição de herdeiros, a condenação da Seguradora ao pagamento do valor total do prêmio, o montante de R$ 13.500,00, juntando procuração e documentos pessoais.

Após o encarte da contestação (ID. 126843685), sobreveio a sentença em que o Juiz singular julgou procedente o pedido formulado na inicial e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) a título de indenização securitária e, também, ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 8.º, do CPC

Irresignada, a Seguradora interpôs este Apelo. Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento da preliminar.

Preliminar ausência de documentos essenciais:

Alega a Seguradora Apelante que os Apelados não trouxeram declaração de únicos herdeiros da vítima, motivo pelo qual pugnou pela extinção da demanda. No entanto, tal pedido não merece prosperar.

Isso porque, a Lei 6.194/74 não exige prova de que os Recorridos sejam os únicos herdeiros para então fazerem
jus
ao
quantum
indenizatório, de modo que os Apelados possuem direito ao seguro obrigatório.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
DECLARAÇÃO DE ÚNICO HERDEIRO – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE – CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO – COMPROVAÇÃO NOS AUTOS
– INDENIZAÇÃO DEVIDA NO VALOR MÁXIMO EM FACE DE MORTE POR ACIDENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO. A autora tem o direito de pleitear o pagamento da indenização do seguro DPVAT em face do falecimento do seu esposo que veio a óbito em decorrência do acidente de trânsito. Caso futuramente aparecer novos herdeiros, estes poderão pleitear a indenização em outra demanda contra a autora, restando liberada a seguradora dessa obrigação. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o magistrado de primeiro grau, ao proferir a sentença, baseou-se em provas apresentadas sem qualquer indício de vício capaz de acarretar a sua nulidade. Comprovado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões daí decorrentes, que resultaram na invalidez permanente do condutor, urge o dever de indenizar o seguro DPVAT. (TJ-MT 00013184920188110052 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2021 – sem destaque no original).

Ressalto que os Apelados juntaram seus documentos pessoais nos autos, onde consta que a filiação paterna é do falecido, de modo que a qualidade de herdeiros está amplamente demonstrada.

Registro por oportuno que, este Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que “
o ônus de demonstrar a existência de outros herdeiros cabe à Apelante (Seguradora), consoante artigo 373, inciso II, do NCPC,
máxime porque pode diligenciar no sentido de obter a declaração do INSS da existência de demais herdeiros, sem a necessidade de interferência do judiciário, de modo que não pode agora sustentar que foi cerceada no seu direito de defesa
” (TJMT - Ap 155275/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2018, publicado no DJE 22/05/2018 – sem destaque no original).

Desse modo, constata-se que os Autores/Apelados comprovaram o direito ao recebimento do seguro obrigatório pleiteado na inicial, portanto,
rejeito
a preliminar arguida.

No tocante ao
MÉRITO
, a Seguradora Apelante alega que os Apelados fazem
jus
ao recebimento de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais), ou seja, 25% (vinte e cinco por cento) do valor total da indenização, visto que não há informações do estado civil do
de cujus
, motivo pelo qual deve ser reservada a cota parte de eventual convivente.

Como é cediço, o art. 3.º, inciso I, da Lei 6.194/74, estabeleceu o valor indenizatório para os casos em que ocorre a morte da vítima em acidente de trânsito em R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Ademais, em caso de morte do segurado, o pagamento da indenização dar-se-á de forma proporcional aos dependentes, a teor da Lei 6.194/74, alterada pela Lei n.º 11.482/2007 que, em seu artigo 4.º, prevê o seguinte:
“A indenização no caso de morte será paga de acordo com o disposto no artigo 792 da Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil”.

O artigo 792 do Código Civil, assim determina:
“Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária”.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. SOLIDARIEDADE ENTRE HERDEIROS. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. "Os beneficiários do seguro instituído pela Lei n. 6.194/1974, no caso de morte da vítima, são os previstos no art. 4º, herdeiros, respeitando-se a ordem da vocação hereditária, locução expressamente prevista com a redação dada pela Lei n. 11.482 de 2007. Coexistindo mais de um herdeiro, igualmente beneficiário, cada um terá direito ao recebimento de sua quota parte, individualmente" (REsp 1.366.592/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 26/5/2017).

2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido somente na petição de agravo interno, não debatido pelas instâncias ordinárias, por se tratar de indevida inovação recursal.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ.AgInt no REsp 1803210/MS, Rel. Ministro Raul Araújo. 4.ª Turma. Julgado em 25/06/2019. Publicado em 01/07/2019). (sem destaque no original).

Da análise dos documentos, verifico que na Certidão de Óbito consta que o falecido “
deixou companheira o qual vivia em união estável a mais de 20 anos, Cleucélia Oliveira Moreira. Deixou um filho maior e uma filha menor impúbere
”.

Além disso, não se vislumbra aqui qualquer prejuízo à Seguradora visto que, se surgirem novos herdeiros, deverão postular o crédito em outra demanda, a ser proposta contra os Autores/Apelados, nos termos do que vem sendo adotado pelo STJ, corrente essa a que me filio. Para ilustrar:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. CREDOR PUTATIVO. TEORIA DA APARÊNCIA. 1. Pela aplicação da teoria da aparência, é válido o pagamento realizado de boa-fé a credor putativo. 2. Para que o erro no pagamento seja escusável, é necessária a existência de elementos suficientes para induzir e convencer o devedor diligente de que o recebente é o verdadeiro credor. 3. É válido o pagamento de indenização do DPVAT aos pais do
de cujus
quando se apresentam como únicos herdeiros mediante a entrega dos documentos exigidos pela lei que dispõe sobre seguro obrigatório de danos pessoais, hipótese em que o pagamento aos credores putativos ocorreu de boa-fé. 4. Recurso especial conhecido e provido. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.601.533 - MG (2012/0115489-7) RELATOR: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA -2016).

Desse modo, o pagamento securitário aos Apelados não retira o direito de eventual herdeiro no recebimento do seu quinhão; porém, o pedido deve ser formulado diretamente a quem recebeu os valores, ora Apelados, e não à Seguradora.

Com essas considerações, rejeito as preliminares suscitada e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença hostilizada.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11.º, do CPC, majoro honorários advocatícios para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), os quais deverão ser pagos ao patrono dos Apelados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022